Tribunal: TJSP
Processo: 1010716-45.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Deborah Ciocci
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos. Supostos danos causados pela oscilação e/ou pico da rede de energia elétrica. Sentença de improcedência. Sub-rogação. Aplicação do CDC sem inversão do ônus da prova. Laudos periciais nos equipamentos apresentados pela seguradora são unilaterais. Inaplicável o disposto no Módulo 09 da Prodist. O sinistro tratado nos presentes autos ocorreu

Ementa:
APELAÇÃO. Ação regressiva para ressarcimento de danos. Supostos danos causados pela oscilação e/ou pico da rede de energia elétrica. Sentença de improcedência. Sub-rogação. Aplicação do CDC sem inversão do ônus da prova. Laudos periciais nos equipamentos apresentados pela seguradora são unilaterais. Inaplicável o disposto no Módulo 09 da Prodist. O sinistro tratado nos presentes autos ocorreu ainda sob a égide da resolução revogada n. 414/2010. Laudo judicial in loco que carece de certeza e aponta ausência de verificação nos equipamentos danificados. Ausência de comprovação do nexo causal entre eventual oscilação na rede elétrica e os danos nos equipamentos da segurada. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.